Tribunal: CARF
Processo: 13002.001306/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.001306/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.005 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 21/09/2006
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1
DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso em razão da concomitância de objetos entre esfera administrativa e judicial, nos termos
da Súmula CARF no 1. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.994, de 26 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13002.001292/2007-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa
e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.001306/2007-90
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.001306/2007-90

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata de Pedido de Restituição cumulado com Compensação de alegado
pagamento a maior de Contribuição Social vinculada à importação de bens (PIS/Pasep-
importação ou Cofins-importação) exigido e recolhido em retificação de Declaração de
Importação (DI) de trigo, submetida a despacho aduaneiro.
O pedido teve por base o pagamento a maior do ICMS devido ao estado do Pará
calculado incialmente à alíquota de 7%, porém, retificado por exigência da autoridade aduaneira
para fins de desembaraço por entender que o Decreto Estadual no 1.949/2005, que estabelecia
para a importação de trigo a alíquota de 17%, teria cessado os efeitos da redução em 31/03/2006.
Não obstante, em 10/10/2006 foi publicado o Decreto no 30.782, cujo inciso I do
seu art. 5° determinava, com efeitos retroativos a 01/04/2006, a renovação do prazo de vigência
da redução de alíquota do ICMS incidente na importação de trigo no Decreto n° 1.949, de
13/12/2005.
O Despacho Decisório (prolatado após a vigência do Decreto no 30.782/2006)
indeferiu o pedido fundamentando-se no disposto na CF/88, art.150, III, “a”, e Lei no 5.172/66
(CTN), arts. 105 e 144, por considerar que essas normas determinam a estrita observância do
princípio da irretroatividade da lei tributária, prevalecendo assim a alíquota do ICMS vigente na
data do gerador do PIS/Cofins-importação.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou documentos e
alegações em sua defesa, a saber:
a. Sentença judicial deferindo provimento parcial em seu favor, proferida pela 2a
vara Federal de Novo Hamburgo/RS nos autos da Ação Ordinária no 2004.71.08.006310-8/RS,
movida contra a União;
b. Na ação, a interessada pretende que seja afastada a exigibilidade por vício de
inconstitucionalidade da legislação que instituiu as Contribuições PIS e COFINS incidentes na
importação (MP 164 e Lei 10.865/2004), ou alternativamente, que sejam restringidas as bases de
cálculo dessas contribuições, para que não abranjam outro valor que não apenas o “valor
aduaneiro” como conceituado nos Tratados Internacionais;
c. A retificação da DI com a inclusão da alíquota de 17% somente foi em
obediência à exigência da autoridade aduaneira para que houvesse o desembaraço aduaneiro da
mercadoria. Entretanto, logo depois, foi editado o Decreto no 30.782/2006, renovando
expressamente o referido benefício fiscal de redução da alíquota do ICMS para a importação de
trigo, com efeitos retroativos a 1o de abril de 2006, ratificando assim a legitimidade do
procedimento que foi inicialmente adotado pela recorrente;
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.001306/2007-90

d. O direito postulado não passa pela interpretação dos dispositivos legais
mencionados no Despacho Decisório, mas nas normas de incidência tributária das referidas
Contribuições, em consonância com o disposto no CTN, art.165, e conforme o procedimento
previsto na IN SRF no 600/2005;
e. O ICMS efetivamente recolhido aos cofres do Estado do Pará, sobre a
importação focada, foi com aplicação da alíquota de 7%, e não de 17%, em face do benefício
fiscal concedido pelo governo estadual, conforme documentado nos autos;
f. Não se trata de aplicar norma posterior, mas tão somente de se determinar a
base de cálculo das citadas contribuições nos exatos termos dispostos na norma de incidência
tributária (Lei 10.865/2004);
g. Cópia da sentença judicial anexada, assegura o direito de recolher as
contribuições em tela, calculando-as apenas sobre o valor aduaneiro, consoante o estabelecido no
art.77 do Decreto no 4.543/02 e afastando a forma disciplinada na Lei no 10.865/2004; e
h. Conclui que nenhum valor de ICMS deveria ser incluído no cálculo de tais
contribuições e, portanto, o indébito discutido, além de plenamente constatado, é de montante
bem superior ao pleiteado neste feito.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não conheceu da
manifestação de inconformidade em razão da concomitância de seu objeto com o de ação
judicial em curso, mantendo-se a decisão de não reconhecer o direito creditório para fins de
restituição/compensação.
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento:
1. Há efetivamente concomitância entre os objetos da ação judicial em curso e o
deste processo administrativo fiscal e, a rigor, o objeto da ação judicial é mais abrangente do que
o deste processo administrativo;
2. A concomitância se evidencia na medida em que a interessada sustenta seu
direito creditório com as razões de sua manifestação e também no provimento judicial que
reconhece o seu direito a recolher as contribuições sociais incidentes na importação com base
apenas no valor aduaneiro, isto é, excluindo o ICMS da base de cálculo;
3. Assim, o ICMS do qual no processo administrativo apenas litiga acerca da
redução da alíquota, no judiciário pleiteia a exclusão total desse tributo;
4. A questão abordada no provimento judicial obtido, ainda pendente de trânsito
em julgado, faz parte do objeto de aresto proferido pelo STF com repercussão geral (no RE
559.937/RS), mas neste momento, em face da prevalência da decisão judicial que vier a transitar
em julgado na ação ordinária impetrada, neste processo não cabe conhecer do mérito; e
5. O dispositivo da sentença é suficiente para se identificar e confirmar que o
objeto da ação judicial coincide e supera em seu alcance em face do processo administrativo,
pois lá se pretende que os valores das contribuições sociais incidentes na importação sejam
calculados sobre base de cálculo diversa, menor e mais restrita, do que a determinada
inicialmente na MP no 164/2004, e depois na Lei 10.865/2004, art.7o, I. Em suma, há
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.001306/2007-90

coincidência de objetos, conquanto na ação judicial o pedido seja ainda mais abrangente do que
o estampado na manifestação de inconformidade que deu início à presente lide administrativa.
No recurso voluntário, a contribuinte insurge-se contra a decisão recorrida com os
fundamentos:
i. Inexistência de concomitância entre o processo administrativo e a Ação Judicial
no 2004.71.08.006310-8 em razão de objetos, pedidos e causas de pedir absolutamente
diferentes;
ii. O objeto no processo administrativo é a restituição, mediante compensação de
valores a maior a título de PIS e Cofins; na Ação Judicial, o objeto é a declaração de inexistência
de relação jurídica que a obrigue ao pagamento de PIS-Importação e Cofins-Importação;
iii. Busca-se administrativamente a restituição de valores recolhidos a maior a
título de contribuições sociais recolhidas em importações de trigo; enquanto que na lide judicial,
discute-se a inconstitucionalidade do PIS e Cofins exigidos na importação de mercadorias;
iv. Quanto à causa de pedir, no âmbito administrativo, são as importações de trigo
que se beneficiavam da redução da alíquota do ICMS concedida em Decreto estadual; na esfera
judicial, é a exclusão dos tributos incidentes na importação, em razão de pretensa
inconstitucionalidade do PIS e Cofins instituídos por lei ordinária e não Lei Complementar;
v. Em relação ao pedido, o administrativo cinge-se à restituição mediante
compensação do PIS e Cofins pagos indevidamente ou a maior; o judicial, é a declaração do
direito ao não recolhimento do PIS e Cofins na importação de trigo, ou caso devido, a exclusão
dos tributos da base de cálculo; e
vi. Quanto ao mérito, repisa as razões suscitadas em manifestação de
inconformidade para a aplicação da alíquota de 7% do ICMS na base de cálculo das
Contribuições Sociais incidentes na importação porquanto Decreto estadual confirmou a alíquota
pretendida ainda que retroativamente.
É o relatório.

Voto
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.001306/2007-90

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
O litígio, conforme pontuado no Relatório, versa sobre o indeferimento
no despacho decisório do pedido de restituição c/c compensação com
fundamento na impossibilidade de retroatividade de decreto estadual que
revigorou alíquota reduzida do ICMS sobre o trigo importado e que se
sujeitou ao PIS-Importação e Cofins-Importação, porquanto fora
utilizada a alíquota vigente na data do fato gerador, ou seja, na data do
registro da declaração de importação.
A decisão a quo não conheceu do mérito da manifestação de
inconformidade em face da concomitância de seu objeto com o de ação
judicial em curso que, por aplicação do Ato Declaratório Normativo –
ADN no 03/1996:
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial –por qualquer
modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
Dessa forma, o entendimento daquele julgadores foi de que haveria
impedimento à apreciação do mérito abrangido pelo ação judicial em
curso, uma vez que a lide formada neste processo administrativo
efetivamente se encontra sub judice, restando, assim, aguardar a decisão
judicial que venha a transitar em julgado.
Ao final conclui aquele voto:
No caso, versando a impugnação neste processo administrativo sobre matéria
coincidente com a arguida perante o Poder Judiciário, deve a autoridade
administrativa julgadora se abster de conhecer tal mérito, seja porque o pleito
judicial equivale a uma renúncia ou desistência da instância administrativa, seja
por economia processual, posto que a autoridade administrativa deverá curvar-se
à decisão judicial que venha a transitar em julgado.
Pelo exposto, reconhecendo haver coincidência de objeto com o da ação judicial
em curso, ainda sem certificação de trânsito em julgado, voto por não conhecer o
mérito da Manifestação de Inconformidade.
Com razão a decisão recorrida que se sustenta por seus próprios
fundamentos assentados neste voto.
Há fundamentos adicionais que se extraem da própria manifestação do
contribuinte para reconhecer a coincidência de objeto, de pedido e de
causa de pedir, pois conquanto restringidos especificamente no presente
processo administrativo, são todos veiculados no âmbito da referida Ação
Judicial.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.001306/2007-90

Primeiro, a redução ou não da alíquota de ICMS (melhor dizendo, tomar
a alíquota de 7% ou de 17%) significa superar neste julgamento o que
está em discussão no Poder Judiciário, ou seja, a própria incidência do
ICMS que a contribuinte requer naquela instância seja afastada e
declarada a inexistência de relação jurídica para que absolutamente nada
lhe seja exigido de Contribuição incidente nas importações;
Segundo, o quadro demonstrativo no Recurso Voluntário no tocante à
pretensa distinção entre causas de pedir e pedido do processo
administrativo e da Ação Judicial revela que ambos elementos estão
contidos na demanda judicial.
Terceiro, a recorrente afirma que causa de pedir administrativa é apenas a
redução da alíquota de 17% para 7%. Entretanto, na Ação Judicial o
fundamento que norteia tal causa é a própria inconstitucionalidade da
Contribuição sobre PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, sobre as
quais insere-se o ICMS em suas respectivas bases de cálculo.
Quarto, decorre da conclusão anterior que se a pretensão no âmbito do
judiciário é a exclusão dos tributos da base de cálculo, a toda evidência
inclui-se o ICMS, que “apenas” se pleiteia administrativamente sua
redução no cálculo das contribuições sociais.
Quinto, em relação ao pedido na esfera administrativa, requer-se parcelas
que o contribuinte entende paga a maior ou indevidamente. E quais
seriam essas parcelas? Exatamente aquelas correspondentes ao ICMS
cujo pedido Judicial é a declaração de inexistência de relação jurídica ou,
alternativamente, que lhe seja excluído o ICMS do PIS-Importação e
Cofins-Importação.
Sexto, a discussão acerca do decreto estadual que reduziu a alíquota do
ICMS e a sua vigência de forma a atender ao pleito somente é pertinente
em uma realidade jurídica em que o tributo estadual compõe a base de
cálculo das contribuições; e exatamente essa é pretensão da recorrente
frente ao Judiciário – a de não pagar o PIS e a Cofins pois não instituído
por Lei Complementar, ou ao menos que seja excluído o valor aduaneiro.
Dessa forma, o Recurso não deve ser conhecido, nos termos da Súmula
Carf no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Diante do exposto, voto para não conhecer do Recurso em razão da
concomitância de objetos entre esfera administrativa e judicial, nos
termos da Súmula CARF no 1.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.005 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.001306/2007-90

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso em razão da concomitância de objetos entre esfera administrativa e judicial, nos termos
da Súmula CARF no 1.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital